Tribunal: TJSP
Processo: 2013469-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU de 1.999 a 2.003 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, incisos X - Conta poupança com movimentações típicas de conta corrente (compras, saques e transferências), e não de reserva autônoma - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013469-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
FLORIVAL LEAL DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICÍPIO DE JUQUITIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013469-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.252
Agravo de Instrumento no 2013469-84.2020.8.26.0000
Agravante:
Florival Leal do Nascimento
Agravada:
Prefeitura Municipal de Juquitiba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU de
1.999 a 2.003 Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora
on line Alegada impenhorabilidade CPC, art. 833, incisos X -
Conta poupança com movimentações típicas de conta corrente
(compras, saques e transferências), e não de reserva autônoma -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 1.999 a 2.003, indeferiu o pedido
de desbloqueio de ativos financeiros encontrados em conta poupança (fls.
12/13). O agravante alega, em síntese, ofensa ao art. 833, X, do CPC, porque
os valores bloqueados encontravam-se depositados em caderneta de
poupança, daí propugnando pela reforma da decisão para que os valores
desbloqueados (fls. 01/09).
Recurso processado com efeito ativo e não respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento, pois embora o artigo
art. 833, X, do CPC, considere impenhoráveis as quantias depositadas em
caderneta de poupança, até o limite do equivalente a quarenta (40) salários
mínimos, as razões recursais não se mostram suficientes para afastar o
bloqueio total do arresto, porquanto inexiste prova segura no sentido de que,
especifica e efetivamente, esses ativos encontravam-se depositados em conta
1 Valor da causa em Novembro de 2.004: R$981,56

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013469-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
poupança típica.
Com efeito, os documentos trazidos indicam cuidar-se de
conta poupança, cujos valores estão vinculados à conta corrente para
movimentação diária, conforme compras, saques e pagamentos de boletos
apontadas no extrato de fls. 23/24, e não de reserva autônoma, objeto de
depósito diverso, como cabia ao agravante demonstrar de forma definitiva e
extreme de dúvida, a impossibilidade da constrição prevista na norma
protecionista:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
(grifado).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
Agrava de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2003 a 2008 - Penhora 'on Une' - Possibilidade de
bloqueio de valores em conta-poupança programada e vinculada,
integrada à conta-corrente, que difere de caderneta de poupança
típica
Inaplicabilidade do artigo 649, inciso X, do CPC -
Ausência de comprovação inequívoca de que os valores
bloqueados estavam depositados em conta poupança típica -
Espécie de aplicação não protegida da penhora Recurso provido.
( A.I.
0293604-85.2010.8.26.0000;
Rel
Des.
ROBERTO
MARTINS DE SOUZA; 14a Câm. Dir. Público, j. 14/04/2.011).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013469-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator